Tribunal: STF
Processo: ARE 1268028
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO - FURTOS DE RODAS DE VEÍCULOS - APREENSÃO DO CELULAR E VIZUALIZAÇÃO DE MENSAGENS NO WHATSAPP - INVIOLABILIDADE À VIDA PRIVADA - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - NULIDADE DA PROVA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - CRIME CONTINUADO - UNIDADE DE DESIGNIOS - ELEMENTO SUBJETIVO. 1) A autoridade policial tem o dever de apreender os objetos relacionados com o fato e colher todas as provas que possam influenciar na apuração, conforme disposto nos incisos do art. 6° do CPP. Contudo, em se tratando de dados armazenados em celular, existe a garantia estabelecida no art. 5°, X, da Constituição Federal, segundo a qual "São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas". E, em razão de tal garantia, é imprescindível permissão do proprietário ou prévia autorização judicial. 2) Além da semelhança entre condições de tempo, lugar e modo de execução, é necessária a unidade de desígnios para que se reconheça a continuidade delitiva, entendida como um planejamento prévio, unitário, que demonstre um contexto entre os fatos. O furto de rodas de veículos aleatórios, com o aproveitamento da oportunidade do momento, não basta para a caracterização do elemento subjetivo.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e LVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em relação a EDMILSON e FABIO, contudo, os dados acessados não tiveram relevância, pois diversas outras provas e circunstâncias já demonstravam o inequívoco envolvimento deles com os furtos. Com efeito, a prisão em flagrante foi consequência de uma investigação que já estava em curso.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente